Tribunal: TJMT
Processo: 1002487-45.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002487-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA ALVENI HENERICH - CPF: 759.672.609-78 (AGRAVANTE), Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE COMPROVADA - RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE – DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO -AGRAVO PROVIDO.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito pelo médico responsável ao paciente, bem como a sua impossibilidade de custeá-lo, deve ser imposta ao Poder Público a obrigação de fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Alveni Henerich contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1014815-35.2019.811.0002, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Primavera do Leste, indeferiu o pedido de liminar para o fornecimento dos remédios Spiriva (brometo e tiotrópio) e Bamifix (bamifilina), diante do diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica e bronquestasia, ante a não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Nas razões, a agravante sustenta que foi demonstrado nos autos a necessidade do uso da medicação e que o médico que a acompanha consignou não haver outros fármacos no SUS com o mesmo efeito.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito ativo para que seja fornecido imediatamente os medicamentos Spiriva (brometo e tiotrópio) e Bamifix (bamifilina) e, no mérito, que a antecipação da tutela recursal seja mantida.

O pedido de concessão de medida liminar foi deferido (Id.
34799458
).

Contrarrazões foram apresentadas ID 39423481.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo provimento do recurso (ID B39520460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto por Maria Alveni Henerich contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1014815-35.2019.811.0002, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Primavera do Leste, indeferiu o pedido de liminar para o fornecimento dos remédios Spiriva (brometo e tiotrópio) e Bamifix (bamifilina), diante do diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica e bronquestasia, ante a não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em suas razões recursais, a agravante alega que ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de liminar, em desfavor dos agravados para que estes fossem compelidos à providenciar o
s remédios Spiriva (brometo e tiotrópio) e Bamifix (bamifilina),
conforme laudo médico (Id.
34463965 à 34463965
).

Todavia, o magistrado de piso
indeferiu o pedido de liminar, ao fundamento de não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Essa decisão, no caso concreto, não merece prevalecer.

Ocorre que a análise dos autos não deixa dúvidas acerca do quadro de saúde apresentado pela agravante e muito menos quanto à necessidade do fornecimento dos medicamentos pleiteados e à impossibilidade de substituí-los por outros,
conforme

laudo médico subscrito pelo Dr. Lamberto M. Henry CRM-686-MT, no seguinte sentido:

“
Informo que nos protocolos da SBPT – Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e GOLD 2017, os casos dos portadores de CID J-43.9 grave/moderado (Grau 04), não tem a possibilidade de substituir a medicação indicada de Brometo de tiotrópio (spiriva).
Não existe a possibilidade de substituição sem ameaça a vida e equilíbrio respiratório do portador de Enfisema Pulmonar em associação a bamifilina oral de uso continuado. Datado 04.12.2019
”.
(ID 3446967)

Alie-se a esta questão que, no caso concreto, o laudo médico informado nos autos deve servir de referência para comprovação da impossibilidade de substituição dos fármacos nele indicados, tendo em vista que o profissional que acompanha a paciente, e que detém conhecimento técnico, possui melhores condições de avaliar o seu caso.

Ademais, certamente os fármacos em questão foram receitados com base em testes realizados pelo médico junto à paciente, sendo indicados, até onde se sabe, para o seu caso específico, o que afasta os questionamentos abstratos sobre o tratamento ou mesmo a possibilidade de substituição.

Não se olvide, outrossim, que embora os medicamentos Spiriva e Bamifix não estejam incluídos na lista de Assistência Farmacêutica do SUS, têm registro na Anvisa.

Dessa forma, existentes, no caso em apreço, a probabilidade do direito a justificar o pleito do agravante, através de laudos e requerimentos médicos, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação em face do seu atual e fragilizado estado de saúde, somado à falta de recursos para custear os medicamentos, impõe-se o deferimento da liminar pleiteada, em respeito ao direito constitucional e indisponível à saúde e à dignidade humana.

À propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL -PACIENTE CADASTRADO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO – CARÁTER ELETIVO DO TRATAMENTO - ESPERA DE QUATRO ANOS – OMISSÃO ESTATAL - DIREITO À SAÚDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A VIDA DO PACIENTE
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela dos direitos à vida e à saúde do paciente. (...).
(N.U 0001531-76.2016.8.11.0003, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)” [Destaquei].

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, determinando aos agravados o fornecimento dos fármacos necessitados pela agravante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020